Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-29.2017.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000806-29.2017.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEAMILTON OLIVEIRA FERNANDES

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA PASSOS GOMES ZINI, MANOEL GOMES SILVA NETO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO AO FUNDAMENTO DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO DESNECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC ATENDIDOS. ACESSO À JUSTIÇA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1Ação declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos julgada extinta, sem resolução de mérito por inépcia, fundada na ausência de comprovante de endereço.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se a ausência de juntada de comprovante de residência pelo autor enseja a inépcia da petição.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

3.O comprovante de residência não constitui documento indispensável à propositura da ação quando o endereço da parte já está indicado no preâmbulo da petição inicial, em atendimento ao requisito do art. 319, II do CPC.

4.A exigência de juntada do comprovante como condição de recebimento da inicial implica restrição desarrazoada ao acesso à Justiça e ao direito de ação, além de contrariar o princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000806-29.2017.8.05.0052
, em que figuram como apelante NEAMILTON OLIVEIRA FERNANDES e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA COELBA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01